Tribunal: TJDFT
Processo: 0732579-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732579-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA, ESPÓLIO DE YUGO OKIDA, ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o Espólio de João Carlos Di Genio já foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 64564938), Em relação ao Espólio de Luiz Iuji Naganuma, o AR retornou com a informação 3x ausente (ID 64827012). Renove-se, pois, a diligência por oficial de justiça. No que diz respeito ao Espólio de Yugo Okida, na pessoa da inventariante Priscila Sposito Okida, a diligência restou infrutífera no endereço constante nos autos (ID 65835321 e ID 64829817). De acordo com as pesquisas realizadas nos sistemas SNIPER e INFOJUD, em anexo, o endereço informado é o mesmo da diligência anteriormente realizada nos autos sem êxito. Assim, intime-se a agravante para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço atualizado da inventariante Priscila Sposito Okida para fins de intimação do Espólio de Yugo Okida. Publique-se. Brasília, 02 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora